Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. LESÃO CORPORAL COMETIDA NO INTERIOR DO PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO DISCIPLINAR. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PREVISTO NO ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente previsão legal de prazo para a conclusão de inquérito disciplinar que apura falta cometida durante a execução penal, a jurisprudência adota o menor prazo prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal (artigo 109, inciso VI, do Código Penal).
2. A superação do prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do inquérito disciplinar, nos termos do artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, não é óbice ao reconhecimento da falta grave, pois, enquanto não superado o prazo prescricional de 03 (três) anos, em conformidade com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a infração comprovada nos autos de execução é passível de reconhecimento judicial, ensejando a incidência de todos os consectários jurídicos da constatação de falta grave.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de arquivamento do inquérito disciplinar que apura falta grave praticada pelo sentenciado.